Tribunal: TJSP
Processo: 1087009-18.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Recursos tirados da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores e critérios de cálculos a serem observados para apuração dos valores devidos.
Litisconsórcio. Radiografias acostadas revelando que apenas e tão somente SEC FIGUEIREDO LTDA.

Ementa:
Recursos tirados da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores e critérios de cálculos a serem observados para apuração dos valores devidos.
Litisconsórcio. Radiografias acostadas revelando que apenas e tão somente SEC FIGUEIREDO LTDA. e FAUSTINO RODRIGUES DE SOUZA efetuaram a contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva – Demais autores que não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100, devendo ser mantida a sentença – Majoração da verba honorária em favor da TELEFÔNICA, respeitada a gratuidade.
Fixação dos critérios de cálculos e da inclusão dos consectários que devem ser observados em relação aos habilitados, conforme entendimento desta Turma Preventa, notadamente os eventos societários.
Provimento, em parte, aos agravos da TELEFÔNICA.
Não provimento ao apelo dos autores.